Tribunal: STF
Processo: RE 1277851
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, entendeu que se reveste de natureza infraconstitucional a controvérsia acerca da forma de cálculo do Valor Mínino Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). RE-636.978/PI, Ministro Cezar Peluso, DJ de 31.8.2011. As correspondentes razões de decidir têm perfeita aplicação sobre o FUNDEB, o qual veio a suceder o extinto FUNDEF.



    II – Para além disso, a devolução, a esta Corte, do conhecimento da matéria impugnada, passaria necessariamente pelo reexame fático probatório inviável na sede extraordinário, a teor da dicção do Enunciado 279 do STF. 



    III – Também quanto aos consectários, a decisão recorrida se encontra convergente à tese firmada no acórdão repetitivo RE-870.947 (Tema 810).



    IV – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    V – Agravo interno desprovido.